Tribunal: STJ
Processo: 0000335-46.2022.8.16.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645781 - PR (2024
/0183487-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: A F M
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
VICTOR PIETRO DE MAURO - PR094428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA
TESTEMUNHAL E PSICOSSOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O agravante foi condenado
por estupro de vulnerável e alega violação de normas processuais e
constitucionais durante o processo.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve violação de normas
processuais e constitucionais durante o processo, especialmente no
que tange à produção de provas e ao direito de defesa do agravante.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu que o depoimento especial da
vítima foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, não havendo
prejuízo ao réu.
4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por meio
de diversos elementos de convicção, incluindo depoimentos e laudo
psicológico.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente
quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. Pequenas contradições nas declarações da vítima não são
suficientes para invalidar o conjunto probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. O depoimento especial da vítima, quando
Tese de julgamento:
submetido ao contraditório e à ampla defesa, é válido e não gera
nulidade. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais tem especial
relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros
elementos. 3. Pequenas contradições nas declarações da vítima não
invalidam o conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA50158179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 62ea15a9-6d0b-4cbe-b6ea-ed5c8ef3972c

CPP, art. 563; CPP, art. 565; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 155; CP, art. 217-A.
STJ, AgRg no AREsp 1405696/MG,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em
.
17/10/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 62ea15a9-6d0b-4cbe-b6ea-ed5c8ef3972c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645781 - PR (2024
/0183487-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: A F M
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
VICTOR PIETRO DE MAURO - PR094428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA.
PROVA TESTEMUNHAL E PSICOSSOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O agravante foi condenado
por estupro de vulnerável e alega violação de normas processuais e
constitucionais durante o processo.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve violação de normas
processuais e constitucionais durante o processo, especialmente no
que tange à produção de provas e ao direito de defesa do agravante.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu que o depoimento especial da
vítima foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, não havendo
prejuízo ao réu.
4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por meio
de diversos elementos de convicção, incluindo depoimentos e laudo
psicológico.
Documento eletrônico VDA50158221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: a63c6609-8b4d-4a1a-a697-dd05ba029382

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente
quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. Pequenas contradições nas declarações da vítima não são
suficientes para invalidar o conjunto probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. O depoimento especial da vítima, quando
Tese de julgamento:
submetido ao contraditório e à ampla defesa, é válido e não gera
nulidade. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais tem especial
relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros
elementos. 3. Pequenas contradições nas declarações da vítima não
invalidam o conjunto probatório.
CPP, art. 563; CPP, art. 565; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 155; CP, art. 217-A.
STJ, AgRg no AREsp 1405696/MG,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em
.
17/10/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A F M contra decisão
monocrática deste relator, que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nas razões do agravo regimental, o agravante, condenado por estupro
de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), alega que houve violação de normas
processuais e constitucionais durante o processo.
A Defesa argumenta que o recurso especial não busca rediscutir
provas, mas sim revalidar normas violadas, e que há precedentes do Superior
Tribunal de Justiça que permitem a análise de questões probatórias em casos
de violação de normas.
Requer o processamento do recurso especial e a reforma da decisão
monocrática, alegando que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade
e que as normas judiciais foram contrariadas (fls. 672-685).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade passo ao exame do
recurso.
Documento eletrônico VDA50158221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: a63c6609-8b4d-4a1a-a697-dd05ba029382

O Tribunal de origem, ao manter a sentença condenatória, consignou
quanto à questão probatória que (fls. 663-664 - grifamos):

No caso sub examine, embora a vítima tenha sido inquirida em
depoimento especial, referido ato foi submetido ao crivo do
contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo
ao réu.
Rememore-se, ainda, que o depoimento especial é uma garantia dada
às vítimas crianças e adolescentes, não cabendo à defesa reclamar
prerrogativa que não lhe diga respeito, o que inclusive é vedado pelo
artigo 565 do Código de Processo Penal (...)
Ressalte-se, que para produção da prova nos autos 0000775-
76.2021.8.16.0157
foram
observadas
todas
as
cautelas
e
regulamentações que norteiam o tema. Inobstante, a defesa tenha
sustentado a ocorrência de nulidade, decorrente do cerceamento de
defesa, por não ter sido oportunizado ao réu a nomeação de defensor
para o ato, não lhe assiste razão. Isso porque o nobre Julgador
nomeou defensor para patrocinar os interesses do acusado.
Destarte, constata-se a inexistência de qualquer óbice ao efetivo
contraditório no momento da produção da prova, haja vista
que tanto a defesa quanto a acusação participaram da
elaboração da prova, sendo que nenhuma das partes apontou
qualquer irresignação quanto a forma de realização do ato.
Ainda, conforme bem salientado pelo douto representante do com
atribuições em primeiro grau, parquet "quando do deferimento de
realização de depoimento especial da vítima, o qual foi
realizado nos autos no 0000775-76.2021.8.16.0157, o Juízo
adotou as devidas cautelas para se assegurar à ampla defesa
do apelante, pois se tratava de procedimento cautelar sigiloso,
cujo contraditório era diferido para evitar o comprometimento
(
da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências"
mov. 23.1 – recurso de apelação criminal).
Logo, é de se repisar que não restou demonstrado qualquer
prejuízo concreto ao réu, incidindo, assim, o disposto no art.
563 do Código de Processo Penal, que acolheu o princípio pas
de nullité sans grief.
Dessa forma, e considerando que a própria Lei Processual Penal, em
seu artigo 155, caput, dispensa de maneira expressa a repetição de
provas colhidas em circunstâncias análogas ao que ocorreu no caso
em exame, não há que falar em reconhecimento de nulidade. Por
conseguinte, em sendo descabido o pleito defensivo, inexiste razão
para se falar em nulidade.
MÉRITO
Requer o apelante a absolvição do crime de estupro de vulnerável, por
ausência de provas. Pois bem, sem razão.
A materialidade e autoria do crime restaram devidamente
comprovadas por intermédio dos elementos de convicção
trazidos a lume, consoante se infere da Portaria de mov. 1.1;
do Boletim de Ocorrência de mov. 1.2; do Laudo Psicológico de
mov. 1.5; bem como pelos depoimentos colhidos na fase
inquisitiva e judicial.
(...)
Assim, verificou-se que os depoimentos prestados pela vítima, se
mostram coerentes e harmônicos entre si, trazendo detalhes
Documento eletrônico VDA50158221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: a63c6609-8b4d-4a1a-a697-dd05ba029382

que comprovam o modus operandi do réu, merecendo destaque
o relatório psicossocial da psicóloga, onde apontou a
credibilidade
e
validade
da
narrativa
das
vítimas,
confirmando o que se descreveu na denúncia apresentada pelo
Ministério Público.
Por outro lado, as declarações da vítima restaram corroboradas além
do relatório psicossocial, pelas declarações da informante Marcieli
Aparecida de Castro (...)
Como bem fundamentou o MM. Juiz, "verifica-se pouco crível que a
vítima acusaria um vizinho sem nenhum motivo, afetando a boa
vizinhança que havia entre o réu e sua família, aliado ao fato de não
ter apontado o fato às autoridades, mas sim no sigilo das conversas
com a psicóloga" (mov. 102.1).
Diante disso, não remanescem dúvidas quanto à ocorrência dos
delitos de estupro de vulnerável praticado pelo réu contra a vítima,
não havendo que se falar em ausência de prova, haja vista o conjunto
probatório harmônico e suficiente para a manutenção da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que, nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da
vítima assume especial relevância probatória,
quando corroborada
mormente
por outros elementos de prova.
No caso em exame, o Tribunal de origem manteve a condenação do
recorrente não apenas com base no depoimento da vítima, mas também
considerando outros elementos probatórios, notadamente: (i) o relatório
psicossocial que apontou a credibilidade e a coerência da narrativa da vítima;
(ii) as declarações da informante Marcieli Aparecida de Castro.
De todo modo, a existência de pequenas contradições na versão
apresentada pela ofendida não é suficiente para invalidá-la.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
E
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA
COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO
FUNDAMENTADA.
I - A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está
autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada
obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre
poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual
foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do
presente agravo regimental.
II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e
delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução
da quaestio, não implica o vedado reexame do material de
conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão
Documento eletrônico VDA50158221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: a63c6609-8b4d-4a1a-a697-dd05ba029382

increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente,
a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na
via extraordinária.
III - Ademais, o acolhimento da pretensão recursal do Parquet não
dependeu do revolvimento das provas carreadas aos autos, porquanto
a tese defendida nas razões do apelo raro é eminentemente jurídica,
de que nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada
a relevância do depoimento das vítimas em harmonia com o
contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições
.
nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las
Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1405696/MG, Rel.
Ministro Leopolado de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos)
17/10/2019
28/10/2019

Desse modo, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância
com o entendimento desta Corte Superior, não merecendo reparos.
Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos
que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: a63c6609-8b4d-4a1a-a697-dd05ba029382

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0183487-3
AREsp 2.645.781 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003010320248160157 00003354620228160157 3010320248160157
3354620228160157
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A F M
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
VICTOR PIETRO DE MAURO - PR094428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A F M
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
VICTOR PIETRO DE MAURO - PR094428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515074221<14122@
2024/0183487-3 - AREsp 2645781 Petição : 2025/0061334-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:13:58
Código de Controle do Documento: EC12E403-23FB-4EEE-8DD7-179D788518EB